Tribunal: STF
Processo: HC 75232
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-07
Data de publicação: 1997-05-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FINALIDADE: PROTEÇÃO AO DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. CPI DOS TÍTULOS PÚBLICOS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO:
SALVAGUARDA DO DIREITO À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE
DE IR E VIR. VIA IMPRÓPRIA DO WRIT.
        Objetivando as razões da impetração salvaguardar o
direito à intimidade, sem demonstração de que a quebra do sigilo
telefônico determinada por ato da CPI instituída para apurar
irregularidades na emissão de títulos públicos constitua efetiva
ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, não é o habeas-corpus a
via adequada à cessação do imputado ato ilegal.
        Habeas-corpus não conhecido.